Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-67.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios – Ausência de certeza e exigibilidade do título - Litigância de má-fé mantida – Embargos procedentes – Recurso desprovido, com observação.